Tribunal: TJDFT
Processo: 0026404-65.2013.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO CREDOR. PRESCRIÇÃO TRIENAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em execução de título extrajudicial, cédula de crédito bancário, aplica-se o prazo prescricional de 3 (três) anos, consoante art. 206, §3o, inciso VIII, do Código Civil, após a suspensão da execução por 1 (um) ano, prevista no art. 921, §1o, Código de Processo Civil.
2. Para o reconhecimento da prescrição intercorrente, não é necessária prévia intimação do credor para dar andamento ao feito, fazendo-se necessária apenas a intimação para oportunizar o exercício do contraditório, nos termos do art. 921, § 5o, CPC.
3. Recurso conhecido e não provido.